Tribunal: TJMT
Processo: 1035939-07.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035939-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), LUCAS KAIQUI DAL MAGRO - CPF: 022.442.342-82 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (IMPETRANTE), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), THIAGO APARECIDO VEDOVETTO SANTINONI - CPF: 069.383.931-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO PROLATADA NO FERIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA, PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e homicídio qualificado;
(ii)
paciente e os demais acusados, supostamente integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, teriam conduzido a vítima até uma residência, local em que foi submetida ao “tribunal do crime” e morta com o disparo de arma de fogo;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito, periculosidade social do agente e risco de reiteração delitiva;
(iv)
paciente ostenta uma ação penal em curso por delito praticado, em tese, em contexto de organização criminosa;
(iv)
audiência de custódia realizada pelo Juízo plantonista na data de 15/novembro/2024, feriado nacional de proclamação da república.

3. Requerimentos: relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o juízo plantonista possuía competência para decretar a prisão preventiva do paciente;
(ii)
os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não prospera a tese de incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que a prisão em flagrante foi realizada em feriado, de modo que o juiz plantonista é competente para realizar a audiência de custódia, conforme consta no Provimento n. 14/2023 do Conselho da Magistratura.

6. A gravidade concreta do delito, consistente no suposto
modus operandi
empregado pelo paciente na empreitada delitiva, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa e de ação penal em curso evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e III, e 312; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CP, art. 121, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; TJMT, HC n.
1016809-31.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e III, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Lucas Kaiqui Dal Magro
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 15/novembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e homicídio qualificado.

Inconformado, o impetrante alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada por juízo incompetente, pois, como o caso em tela envolve o delito de organização criminosa, a competência seria da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, especializada em delitos dessa natureza.

Ainda, sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 259185154).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 260867658).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 263781257).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, o relaxamento ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que o Juízo que decretou a medida segregatícia era incompetente e inexistem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Conforme se observa dos autos, na data de 13/novembro/2024, o paciente e os demais acusados, supostamente integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, teriam conduzido a vítima – integrante de facção rival – até uma residência em construção. No local, o ofendido teria sido amarrado pelos acusados e submetido a julgamento perante o “tribunal do crime”.

Na sequência, os réus, em deliberação conjunta, determinaram a morte da vítima, o que ocorreu mediante o disparo de arma de fogo.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública,
haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas, sim, alternativos, o que, neste momento, resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

[...]

Ora, em regra os crimes em comento revelam a periculosidade do agente, geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade na Região Norte do Estado de Mato Grosso, não havendo como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida
” [...]
(id. 258962170, p. 90).

Pois bem.

Quanto à incompetência do juízo plantonista, é de conhecimento geral que, durante os finais de semana e feriados, as audiências de custódia serão realizadas de modo presencial pelo Juiz plantonista, em toda circunscrição do Plantão Regional, conforme o artigo 3º, §2º, do Provimento n. 14/2023, do Conselho da Magistratura.

Na espécie, a prisão em flagrante ocorreu na data de 15/novembro/2024 (feriado nacional de proclamação da república), razão pela qual a audiência de custódia foi realizada pelo juízo plantonista.

Ademais, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no artigo 1º, da Recomendação n. 02/2021, dispõe que a audiência de custódia será realizada na comarca onde ocorreu a prisão, cujo juízo será o responsável por analisar o ato prisional e a conversão em preventiva.

Desse modo, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar,
visto que a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão
, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade”
(N.U 1016809-31.2024.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 23/08/2024).

No que tange ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque o paciente e os acusados, supostamente integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, teriam atraído a vítima até uma residência e, no local, esta foi submetida a julgamento perante o “tribunal do crime”. Na sequência, o ofendido foi morta mediante o disparo de arma de fogo.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Ainda, o paciente ostenta outro registro criminal, também referente a delito praticado em contexto de organização criminosa (Ação Penal n. 1015104-09.2023.8.11.0040, referentes aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025